Tribunal: TJDFT
Processo: 0747659-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747659-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0018545-09.2015.8.07.0007, movido por ANDREA PEREIRA PINTO e OUTROS em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela executada, autorizando a expedição de alvará de levantamento em favor dos exequentes no valor de R$ 469.877,05, nos seguintes termos (ID 175854900): “HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado ao id. 175095180, tendo em vista que se encontram de acordo com a decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, id. 173519850, além de terem sido realizados em sítio eletrônico do Tribunal. Preclusa a decisão de id.173519850, expeça-se alvará de levantamento em favor dos EXEQUENTES no valor de R$ 469.877,05, conforme comprovante de id. 167095488. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do EXECUTADO quanto ao saldo remanescente em conta judicial. Faça-se vista ao Ministério Público. Tudo feito, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.” Em sua peça recursal, o MPDFT, atuando em defesa de menores, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinado o bloqueio dos valores pertencentes aos infantes. No mérito, pede o provimento do recurso para o fim de ser depositado judicialmente os valores pertencentes aos menores, os quais só poderão ser levantamentos após a maioridade ou, se for o caso, mediante autorização judicial. Observa que, no caso dos autos, há cinco exequentes, sendo que três são menores de idade. Relata que, apesar da existência dos três menores, foi determinada a expedição de alvará do valor total da execução. Sustenta que parte do valor a ser levantado integra o patrimônio dos menores e deve permanecer depositado em conta judicial. Alega a necessidade de resguardar os valores pertencentes aos menores (ID 53209579). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Desnecessário o recolhimento do preparo tendo em vista a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto em razão da condenação do plano de saúde em danos materiais e morais oriundos de negativa indevida de cobertura de tratamento médico. Conforme consta na sentença e no acórdão proferidos nos autos no 001854509.2015.8.07.0007, os pedidos formulados na ação de conhecimento, ajuizada por três menores impúberes e seus genitores, foram julgados parcialmente procedentes para condenar a AMIL: a) a pagar aos autores danos materiais no valor de R$ 11.500,00; b) a pagar aos autores Andrea Pereira Pinto, Francisco Marcelo Pereira, G.P.(1o menor) e M.C.P.(2o menor) o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais; c) a pagar ao autor G.P.(3o menor) o valor de R$ 100.000,00 a título de danos morais. Iniciada fase de execução, após algumas divergências a respeito do valor devido, foi proferida a decisão ora agravada, que homologou os cálculos apresentados pela executada e determinou a expedição de alvará em favor dos exequentes no valor total da execução (R$ 469.877,05). O MPDFT recorre em defesa dos interesses de três exequentes, menores de idade, alegando a necessidade de bloqueio dos valores pertencentes aos infantes. De acordo com o art. 1.689, II, do Código Civil, os pais, no exercício do poder familiar, têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Desse modo, os pais zelam pelo interesse e pelo patrimônio de seus filhos. Se não houver justo motivo, indício de abuso do poder familiar ou de conflito de interesses, cabe aos genitores, no exercício do poder familiar, o levantamento de valor devido ao menor. Nesse sentido, salvo justo motivo evidenciado, não é cabível a negativa de levantamento pelos genitores de valores indenizatórios depositados em juízo em favor dos filhos menores. A propósito, segue a jurisprudência do STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO POR MENOR. VALOR. LEVANTAMENTO PELOS PAIS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.658.645/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24/10/2017) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. As razões do agravo interno merecem acolhida, porquanto não incide o óbice sumular aplicado no presente caso. Reconsiderada a deliberação da Presidência desta Corte para nova apreciação do agravo em recurso especial. 2. Salvo justo motivo concretamente visualizado, a negativa de levantamento de valores depositados em juízo, a título de indenização securitária devida a beneficiária menor impúbere representada por sua genitora, ofende o disposto no art. 1.689, I e II, do CC/2002, sobretudo quando o objetivo da operação é propiciar a adequada gestão do patrimônio do menor e garantir-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento, medidas com as quais se efetiva a prioridade absoluta constitucionalmente garantida à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227, caput, da CF/88). 3. No caso dos autos, não há notícia acerca de eventual conflito de interesses entre a menor e sua genitora, nem mesmo discussão quanto à correção do exercício do poder familiar, daí porque inexiste motivo plausível ou justificado que imponha restrição a mãe, titular do poder familiar, de dispor dos valores recebidos por menor de idade. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.702.017/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021) Segue, ainda, precedente do TJDFT: “CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECEBIMENTO POR MENOR. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL ATÉ ATINGIDA A MAIORIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 1.689 DO CÓDIGO CIVIL. LEVANTAMENTO PRELOS GENITORES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com o art. 1.689, inciso II, do Código Civil, os pais, no exercício do poder familiar, têm a administração dos bens dos filhos menores sob a sua autoridade. 2. Desse modo, os pais zelam pelo interesse e pelo patrimônio de seus filhos. Se não houver justo motivo, indício de abuso do poder familiar ou de conflito de interesse, cabe ao pai e à mãe no exercício do poder familiar o levantamento de valor devido ao menor. 3. Recurso provido.” (07327914020228070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, 18/7/2023) Deve-se, portanto, presumir a boa-fé dos genitores na administração dos valores recebidos em nome do menor sob a sua guarda para garantir-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento. Assim, não se verifica óbice ao levantamento do valor da indenização destinada aos menores. Ademais, inexiste a urgência do pleito que justifique a antecipação da tutela recursal, pois a expedição de alvará objeto deste agravo restou condicionada à preclusão da decisão agravada. Nesse contexto, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se os exequentes, por intermédio de seu advogado, para ciência da presente decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 08 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator